Tribunal: TJDFT
Processo: 0709508-90.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709508-90.2019.8.07.0001 RECORRENTE: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF RECORRIDO: JOSE LUIZ CRISTOFOLETTI DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INTERESSE RECURSAL. PEDIDO SUBSIDIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PAGO A MAIOR. ERRO DE CÁLCULO. CARÁTER ALIMENTAR. DANOS MORAIS. 1. Havendo o acolhimento do pedido subsidiário, inexiste interesse recursal, nos termos do art. 996, caput, do Código de Processo Civil. 2. Constatando-se que a devolução de valores decorrente de erro de cálculo cometido pela própria entidade previdenciária e que o beneficiário os recebeu de boa-fé, não é devida a sua restituição, sobretudo em razão do caráter alimentar de tal verba, a qual se reveste de irrepetibilidade. 3. A reparação de danos morais, diferentemente daquela relativa a danos patrimoniais, não se volta à recomposição do patrimônio do ofendido, como restabelecimento puro e simples do status quo ante. Visa, acima de tudo, compensar, de alguma forma, as aflições da alma humana, nas dores provocadas pelas mágoas produzidas em decorrência de lesões íntimas. Desse modo, para a configuração de dano moral, necessário que o fato seja capaz de causar profundo transtorno e sofrimento no âmago do indivíduo. 4. A redução do benefício de forma administrativa, bem como a implementação de um desconto no provento do participante para haver o ressarcimento de valores pagos a maior, por si só, não tem o potencial de ferir o íntimo da pessoa a ponto de justificar uma indenização moral, eis que não ofendem direitos de personalidade. 5. Recurso do autor parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido. Apelo da ré não provido. A recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 1o, 18 e 19, todos da Lei Complementar 109/2001, sob o argumento de que a não devolução dos valores pagos a maior a título de benefício previdenciário acarreta desequilíbrio financeiro e atuarial, gera nítido enriquecimento sem causa do recorrido e prejuízo aos demais participantes. Acrescenta que a relação jurídica existente entre os fundos de pensão e seus participantes é de caráter estatutário, sendo regida por leis específicas (LC 109/2001) e, por isso, é necessária a observância do prévio custeio para se manter o equilíbrio financeiro. Afirma que o recorrido tinha plena ciência de que o benefício era tripartido e o recebimento, ainda que se admita de boa-fé, não pode ser considerado como não conhecido, vez que estava plenamente ciente que o benefício estava sendo pago a maior; b) artigo 884 e seguintes do Código Civil, sustentando que a previsão legal para revisões de benefício pauta-se no cumprimento legal, contratual e moral da obrigação. Assevera que o recebimento indevido de um determinado valor pelo assistido caracteriza recebimento impróprio, tendo em vista que não foram efetuadas contribuições para tal, o que, consequentemente, acarretaria prejuízos aos demais participantes do plano e enriquecimento sem causa do recorrido. Aduz que eventual pagamento de benefício maior que a base de cálculo da contribuição previdenciária, sem correspondente aporte contributivo, acarretará desequilíbrio que, via de regra, resultará na exigência do custeio extraordinário e pelo lapso temporal apontado pelo atuário. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir quanto à alegada violação aos artigos 1o, 18 e 19, todos da Lei Complementar 109/2001 e 884 do Código Civil, porquanto o acórdão impugnado, ao assentar não ser cabível a restituição da quantia paga a maior e o desconto parcelado do excesso recebido, tendo em vista a ausência da má-fé do segurado, bem como o caráter alimentar da verba, encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. No aspecto, confira-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - PREVIDÊNCIA PRIVADA - VALORES RECEBIDOS INDEVIDAMENTE PELO BENEFICIÁRIO DE BOA-FÉ - DEVOLUÇÃO DAS VERBAS - DESNECESSIDADE - CARÁTER ALIMENTAR - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE AFASTOU A INCIDÊNCIA DA SÚMULA 281/STF, E NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO POR FUNDAMENTO DIVERSO. INSURGÊNCIA DA FUNDAÇÃO/RÉ. 1. "Os valores recebidos de boa-fé pelo assistido, quando pagos indevidamente pela entidade de previdência complementar em razão de interpretação equivocada ou de má aplicação de norma do regulamento, não estão sujeitos à devolução, pois cria-se falsa expectativa de que tais verbas alimentares eram legítimas, possuindo o contrato de previdência privada tanto natureza civil quanto previdenciária. " (REsp 1626020/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/11/2016, DJe 14/11/2016). 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no AgInt no AREsp n. 666.290/RJ, Relator Ministro MARCO BUZZI, DJe 19/6/2018). No mesmo sentido a decisão monocrática proferida no REsp 1702412, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 19/5/2020. Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1849378/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 6/4/2020). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023